Tribunal: TJES
Processo: 5004169-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004169-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SCARDUA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004169-09.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: COMERCIAL SCARDUA LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA E ENCARGOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto, mantendo a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário discutido, referente à multa tributária e aos encargos legais. O Embargante alega a existência de contradição no julgado, ao entender que, apesar de reconhecida a legalidade do auto de infração, houve a suspensão total do crédito, quando, a seu ver, a discussão estaria restrita à excessividade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém vício de contradição que justifique a sua integração ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna, ou seja, ocorrer entre as proposições do próprio julgado, rompendo a coerência lógica da decisão; inexistente tal vício, o recurso não deve ser acolhido.

4. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou que, além da discussão sobre eventual caráter confiscatório da multa, também se verificou possível irregularidade na atualização dos encargos legais, de modo que a suspensão da exigibilidade deve abranger a integralidade do crédito tributário e não apenas a multa.

5. A irresignação do Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando quando a parte apenas discorda da conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-AREsp nº 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/07/2022; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag nº 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID 9552556), o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante no âmbito do processo em que litiga em face de
COMERCIAL SCARDUA LTDA.

Em síntese, em suas razões (ID 9938966), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de contradição.

Manifestação da parte embargada (ID 11725256).

Pois bem.

De saída, menciono que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Segundo argumenta o Embargante, há contradição no acórdão recorrido, na medida em que fora reconhecida a legalidade da atuação do Estado no que tange à lavratura do auto de infração, tendo sido declarada irregularidade apenas no que tange ao valor da multa tributária e aos critérios de atualização monetária, entretanto, houve a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário.

Quanto à pecha de contradição, consoante vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento.

Da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento depreende-se que o Agravante formulou pedido subsidiário, no sentido de que a multa tributária fosse suspensa até apenas no montante que ultrapassar o patamar de 100% do valor do tributo.

O acórdão embargado, por seu turno, reconheceu não só a probabilidade do direito alegado pela contribuinte no que tange ao possível caráter confiscatório da multa, como também esclareceu que
“a incidência do VRTE, atualizado anualmente conforme o IPCA-e, cumulado com juros de mora de 01% ao mês acaba superando a taxa Selic, o que vai de encontro da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.062 da repercussão geral”
.

Justamente em razão disso, restou consignado no voto de relatoria, quanto ao pleito subsidiário,
“que o caso não diz respeito apenas a eventual excesso do valor cobrado em sede de multa tributária, mas, como visto, remete também à possível equívoco no cálculo dos encargos legais de juros e correção monetária, o que atinge a integralidade do montante exigido pelo Fisco”
, pelo que não se mostra viável a suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário na espécie.

Com efeito, não assiste razão ao Embargante quando afirma que há contradição quando
“embora o v. Acórdão tenha reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, é absolutamente contraditória a manutenção da suspensão de todo o crédito tributário, quando a discussão gira exclusivamente em torno da excessividade ou não da multa imposta ao contribuinte”
.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício de contradição que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2025 às 16:52:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57085127052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.